Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar contradição no acórdão, homologar o acordo firmado entre as partes, suspender o processo e cassar a sentença a qual extinguiu o processo. Pede, ainda, o prequestionamento dos fundamentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à extinção do feito por ausência de interesse processual, mesmo após a celebração de acordo entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, reexaminar matéria já decidida ou alterar o entendimento do julgador.
4. A contradição a qual autoriza os embargos de declaração deve ser interna à própria decisão, ou seja, uma incoerência lógica entre seus termos, fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. 4.1. Precedente do STJ: “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJE: 22/8/2013.).
5. O acórdão embargado é límpido e coerente, fundamentando ser o interesse processual uma condição da ação a qual exige a necessidade do ingresso em Juízo e a utilidade do provimento jurisdicional. 5.1. Destacou ser a assinatura do embargado em acordo extrajudicial, desacompanhado de advogado, não substitui a citação nem configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do art. 239 do CPC.
6. A homologação do acordo é inviável porque a composição da dívida ocorreu antes da consolidação da relação jurídico-processual, resultando na perda superveniente do interesse processual do embargante.
7. A insatisfação do embargante reside na discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal sobre as consequências processuais de acordo extrajudicial firmado antes da citação.
8. Não há ofensa ao art. 489 do CPC, pois o acórdão embargado explicitou claramente os motivos de sua conclusão, ainda que não no sentido almejado pelo embargante.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitados os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJE: 22/8/2013.